Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706512-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS PAULA DE SANTANA RAMOS MORAIS AGRAVADO: JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor IRIS PAULA DE SANTANA RAMOS MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proposta em desfavor de JOSIMAR GOMES DOS SANTOS e do DISTRITO FEDERAL, que deixou de suspender o alvará de funcionamento do primeiro agravado. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer, em caráter liminar, seja determinado ao agravado Josimar para que se abstenha do uso comercial da APA, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e ao agravado Distrito Federal que fiscalize o cumprimento da medida. Aduz que a probabilidade do direito está nos argumentos apresentados ao longo do processo principal e deste recurso que evidenciam a nulidade do alvará e a omissão fiscalizatória do Distrito Federal. Quanto ao perigo da demora, diz que a atividade não atende condições sanitárias mínimas durante a pandemia e está tornando a área em um descampado por conta do estacionamento dos carros. Por fim, enfatiza que a tutela é totalmente reversível, bastando que seja determinada a retomada do empreendimento para possibilitar o agravamento da pandemia e a continuidade da deterioração da APA. Dispensa de preparo, em razão do regime próprio da ação popular. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, em face da similitude das ações conexas, o juízo a quo pontuou o seguinte: “Em que pese a distinção na apresentação da matéria nas ações associadas, a pretensão é basicamente a mesma, ou seja, o controle de legalidade do ato administrativo que autorizou o exercício de atividade econômica pelo réu particular em área ecologicamente sensível. As mesmas razões que induziram ao deferimento apenas parcial da liminar na demanda associada operam também para a presente, ou seja, o sopesar dos aspectos sócio-econômicos e naturais e a preservação da autoridade do ato administrativo impõem, em princípio, a manutenção dos efeitos da licença impugnada, desde que observadas as limitações rememoradas: proibição de instalação de intervenções provisórias ou definitivas, tais como engenhos, mesas ou cadeiras, devendo o comerciante acautelar-se para evitar aglomerações.” Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” De qualquer sorte, a título de melhor elucidação, mostra-se de especial relevância compartilhar trechos do parecer do Ministério Público, que assim oficiou: “Em que pese a LOUS tenha classificado a Quadra 20 como unidade de uso e ocupação do solo RE 2 (região exclusivamente residencial uni e multifamiliar), o Memorial Descritivo do Setor de Mansões do Park Way, registrado em cartório explicita que todo o uso residencial do Setor está definido, restando apenas espaços para equipamentos institucionais e comerciais que sirvam a população local. Esses espaços devem ser definidos pelo Plano Diretor Local – PDL, conforme previsto pelo PDOT, arts. 40 e 41, e pelo Estatuto das Cidades, arts. 39 a 42. O SMDB, SHIS e SMPW são setores com destinação exclusivamente residencial, contudo há previsão de equipamentos institucionais e comércio para servir a população local. Inegável que o tipo de comércio praticado pelo ambulante ora em apreço busca suprir a necessidade de alimentação de trabalhadores da região do SMPW. E segundo as informações prestadas pelo IBRAM (ID 83137941), o seu exercício não configura uma atividade potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental significativa. Há de se registrar, também, que a Quadra 20 e suas imediações não encontra-se inserida na Zona de Vida Silvestre, conforme consta no referido Memorial Descritivo do Plano de Manejo da UC APA Gama, Cabeça de Veado, dados disponibilizados no site oficial do IBRAM. Ademais, em sua contestação, o sr. JOSIMAR afirmou que passou a servir alimentação somente em marmitas, com a utilização de talheres descartáveis e oferta de álcool em gel e máscaras descartáveis.” De qualquer modo, ressalva-se as restrições que foram ratificadas no juízo de primeiro grau em virtude do decreto distrital n.o 41.842, de 26/02/21. Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2021, 09:48:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.